Tribunal: STF
Processo: RHC 268373
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Pedro Ferraço Filho em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração opostos no HC nº 915.933/ES, Relator o Ministro Og Fernandes. 
Consta dos autos que o recorrente foi alvo de medida de interceptação telefônica por figurar como investigado na Operação "Arremate", que apurou uma série de crimes contra a administração pública praticados no município de Jaguaré/ES. 
Neste recurso, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em erro material ao negar a extensão de efeitos da decisão proferida no do HC 548.165/ES, sob  justificativa de que o recorrente não configuraria na ação penal objeto daqueles autos. 
Aduz que a decisão paradigma fixou entendimento de que a medida cautelar foi autorizada com base em fundamentos inidôneos - de modo que o acórdão recorrido viola o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. 
Ao final, requer-se:

“a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para reformar o acórdão recorrido, com o reconhecimento da nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica por ausência de fundamentação concreta e, consequentemente, a extensão ao paciente dos efeitos da decisão proferida no HC 548.165/ES, com base no art. 580 do CPP; 
b) alternativamente, o reconhecimento da nulidade do julgamento do habeas corpus originário em razão da omissão não sanada nos embargos de declaração;”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc. 100):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 
2. No caso, não procede a afirmação realizada pela defesa de que os demais ministros não puderam se manifestar sobre o teor do voto-vista proferido. Isso porque o mencionado voto-vista ficou disponibilizado aos pares por 7 dias, em sessão de julgamento  realizada no período de 6/11/2025 a 12/11/2025, distinta daquela em que apresentado inicialmente o voto do Relator – ocorrida no período de 18/9/2025 a 24/9/2025. 
3. Tem-se, assim, que todos os Ministros integrantes da Sexta Turma tiveram amplo e irrestrito acesso ao conteúdo versado no voto-vista apresentado. 
4. Ademais, não há nenhuma contradição no caso, destacando-se que o voto-vista proferido não guarda divergência com aquele proferido por esta relatoria. Ao contrário, foram adotados os mesmos fundamentos do voto do Ministro Relator, a fim de não conhecer do habeas corpus.
 5. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do habeas corpus, inviável em embargos de declaração. 
6. Embargos de declaração rejeitados.”

Transcrevo, ainda, a ementa do julgado que não conheceu do Habeas Corpus (e-doc. 86):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA EM OUTRO  HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para processar e julgar   habeas corpus sem o devido exaurimento da jurisdição na instância antecedente. A decisão impugnada não foi objeto de deliberação colegiada, inviabilizando o conhecimento do habeas corpus  pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Embora a investigação criminal tenha se iniciado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sobrevieram novos atos, praticados após os subsequentes declínios de competência, os quais foram conduzidos pela primeira instância da Justiça Federal, com expressa ratificação das provas recebidas da Justiça estadual e deliberação sobre elas.  Houve, assim, substituição do ato originariamente praticado por Desembargador do TJES no ano de 2016.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não há ilegalidade no aproveitamento de provas colhidas por juízo aparentemente competente, desde que ratificadas pelo juízo competente.
4. Havendo superveniente reconhecimento da incompetência, com o envio dos autos a outro órgão jurisdicional, inclusive de outra esfera de competência, seguido da ratificação dos atos decisórios anteriormente proferidos, cabe à defesa impugnar eventual nulidade perante as instâncias ordinárias, uma vez que, somente com a manifestação dessas quanto ao tema, será inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 
5. A extensão de decisão favorável a corréu, nos termos do art. 580 do CPP, exige a presença cumulativa dos requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais).
6. Para que o pedido seja deferido, é necessário que o corréu se encontre na mesma condição fático processual daquele já beneficiado, o que não ocorre no presente caso. Os indivíduos cuja situação jurídica se pretende equiparar nem sequer respondem à mesma ação penal, não figurando, portanto, como corréus.
7. Não há demonstração de identidade de situação fático-processual do paciente com aquela da pessoa beneficiada no HC n. 548.165/ES, tampouco ficou evidenciado que todos os demais atingidos pela decisão monocrática proferida por Desembargador no Tribunal de origem encontram-se em idêntica condição, a ponto de se beneficiarem da extensão dos efeitos da mencionada ordem, especialmente diante dos desdobramentos processuais próprios de cada ação penal, posteriores ao julgamento daquele  habeas corpus.
8. O que se pretende, em síntese, é a invalidação das medidas cautelares determinadas no Pedido de Quebra de Sigilo n. 0037667-65.2016.8.08.0000, deferido em novembro de 2016 por desembargador do TJES. À época, o paciente não impugnou tal decisão pelos meios recursais adequados. Posteriormente, o provimento foi substituído por outros atos jurisdicionais, praticados pelo juízo competente, os quais, igualmente, não foram objeto de insurgência nas instâncias ordinárias. Inviável, portanto, a análise diretamente por esta Corte de Justiça.
9. Habeas Corpus não conhecido.

Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ainda que superado esse óbice, quanto à alegada nulidade na decisão que negou o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 548.165/ES, a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe a identidade de situação jurídica entre o paciente e o agente beneficiado (RHC nº 115.995/PR-Extn, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 5/11/13), o que não ocorreu no caso dos autos.
Note-se, em particular, que houve a concessão da ordem em decorrência de fundamentação genérica para a interceptação telefônica da paciente originária daquele Habeas Corpus, investigada àquele tempo no âmbito da Operação “Arremate”, a qual encontra-se em situação fática e jurídica distinta do recorrente.
Conforme consta do voto condutor no Superior Tribunal de Justiça, “diversas denúncias foram oferecidas posteriormente, com declínio de competência para a Justiça Federal e desmembramento de processos em relação aos acusados que não gozavam de prerrogativa de foro, sem que nada maculasse as informações decorrentes da Medida Cautelar n. 0037667-65.2016.8.08.0000.”
Em situação semelhante, cito precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (HC nº 223.813-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/23).

Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).
A esse respeito:
 
“Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)
 “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).
 “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).
 “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).

Por fim, no que se refere a tese alternativa de omissão no julgamento dos embargos de declaração, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.
Nesse sentido, anote-se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2023  PUBLIC 11-04-2023 – grifei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)

No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
 Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente